Tribunal: TJES
Processo: 0000089-13.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-13.2023.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000089-13.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO - ES25970

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência (art. 150, § 1º, CP), todos sob a égide da Lei nº 11.340/2006. O réu foi apenado com 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a fixação das penas-base no mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências utilizou elementos inerentes aos tipos penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em: (i) verificar se a materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório; (ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade no crime de violação de domicílio configura
bis in idem
com a qualificadora do emprego de violência; (iii) avaliar se o abalo psicológico da vítima justifica a exasperação da pena-base no crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria foram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado, laudo pericial atestando edemas e escoriações, e prova oral harmônica, evidenciando que o réu invadiu a residência da ex-companheira, danificou bens e desferiu chutes e socos. No crime de ameaça, a exasperação da pena-base fundamentou-se nas consequências gravosas, visto que a vítima mudou-se de município e transferiu o filho de escola por temor, extrapolando o temor ordinário do tipo. Quanto à violação de domicílio, a culpabilidade foi negativamente valorada devido à violência psicológica e destruição de bens móveis, elementos que não se confundem com a agressão física (valorada na lesão corporal) nem com o simples ingresso forçado, revelando maior reprovabilidade. A dosimetria observou a discricionariedade vinculada, com aumentos proporcionais e fundamentação em dados concretos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A valoração negativa da culpabilidade no crime de violação de domicílio qualificada é legítima quando calcada em elementos concretos que extrapolam o núcleo do tipo, como a destruição de patrimônio e o exercício de violência psicológica severa contra a vítima.

O abalo emocional que impõe mudanças drásticas na rotina de vida da vítima, como alteração de domicílio e de domicílio escolar de dependentes, constitui fundamento idôneo para a negativação do vetor das consequências no crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.008.085/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 18/03/2026; STJ, RCD no HC n. 959.835/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000089-13.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO - ES25970

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se

RENATO DA SILVA ANGELO

em razão da sentença
prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Muqui/ES, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, 147 e 150, § 1º, todos do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença para que a sanção penal seja revista, com o devido reexame da dosimetria da pena, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis impostas, aplicando-se a sanção penal no mínimo legal e a imposição do regime prisional menos severo.

Contudo, sem nenhuma razão os recorrentes.

De acordo com a denúncia:

“(...)
Consta do Inquérito Policial n.º 036/2023 que no dia 19 de abril de 2023, por volta das 19h, nas imediações da Rua Fortunato Fraga, nº 140, Bairro São Pedro, na Comarca de Muqui-ES, o ora DENUNCIADO descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas, ao se aproximar da vítima Carolina Oliveira Ramos, sua ex companheira. Além disso, o DENUNCIADO entrou, contra a vontade expressa de quem de direito, em residência alheia, com emprego de violência. Por fim, o DENUNCIADO praticou vias de fato e ameaçou a vítima Carolina Oliveira Ramos. Segundo extrai-se dos autos, o DENUNCIADO e a vítima conviveram por aproximadamente 05 (cinco) anos, possuindo um filho fruto da relação. Acontece que no dia, hora e local dos fatos, o DENUNCIADO foi até a casa da vítima e começou a bater na porta pedindo para entrar, todavia, ela percebeu que ele aparentava estar embriagado, decidindo então não abri-la. Diante disso, o DENUNCIADO proferiu diversas ofensas contra a vítima, como "vagabunda", "vadia", "puta" e afirmou que se ela não ficasse com ele, a mataria. Em seguida, ele arrombou a porta residência, foi em direção à vítima e a agrediu com socos e chutes, que atingiram suas costas e ombros. Posteriormente, o DENUNCIADO, por estar alcoolizado, acabou se desequilibrando e caindo no chão, momento em que a vítima aproveitou a oportunidade e o segurou para que ele não a agredisse novamente. Além disso, insta frisar que o vizinho da vítima ouviu o desentendimento e acionou a Polícia Militar. É cabível enfatizar também que durante o ocorrido o DENUNCIADO ameaçou a vítima, afirmando que a mataria e que mesmo se fosse preso, quando saísse ele voltaria, a mataria e beberia seu sangue
(...)”.

Pois bem. A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 50918373 (fls. 16/18) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial de fl. 134, que atesta a existência de ofensa à integridade corporal da vítima.

A
autoria
delitiva restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram ter encontrado o acusado exaltado e resistente, enquanto a vítima o imobilizava com auxílio de terceiro, ocasião em que ela informou ter sido agredida com diversos chutes na região do corpo.

De igual modo, a vítima apresentou narrativa firme, coerente e detalhada acerca da dinâmica dos fatos, esclarecendo que o réu, em estado de embriaguez e descumprindo medida protetiva vigente, dirigiu-se até sua residência, passou a ofendê-la, ameaçá-la e danificar objetos. Relatou, ainda, que ao tentar agredi-la com um soco, o acusado caiu ao solo, momento em que foi contido, sem que cessassem as agressões, pois continuou a desferir golpes com as mãos e chutes em suas costas enquanto tentava se levantar.

Nesse contexto, a versão defensiva apresentada pelo réu, isolada e destituída de amparo em qualquer outro elemento de prova, não se mostra suficiente para afastar a robustez dos relatos testemunhais, os quais se apresentam harmônicos entre si e aptos a embasar o decreto condenatório.

Cumpre registrar, ainda, que, conforme narrado na peça acusatória, o recorrente
também descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da vítima
, ao aproximar-se dela e dirigir-se à sua residência, mesmo ciente da restrição judicial imposta. Referida circunstância evidencia o completo desrespeito do acusado às determinações judiciais e reforça o contexto de violência doméstica em que se inserem os demais delitos praticados.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença examinou de forma individualizada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, apresentando motivação concreta e idônea para a exasperação das penas-base nos delitos em que reconhecidos vetores negativos.

Quanto ao delito de
ameaça
, as consequências do crime foram adequadamente sopesadas de forma negativa. Consta dos autos que o temor incutido pelo agente foi tamanho que motivou a vítima a mudar de residência e transferir a matrícula escolar do filho, circunstância que evidencia abalo concreto superior ao normalmente esperado para a espécie delitiva, justificando a valoração desfavorável do vetor.

De igual modo, no crime de violação de domicílio qualificada, a
culpabilidade
foi, também, corretamente valorada em desfavor do acusado, porquanto restou demonstrado que o recorrente, além de ingressar indevidamente no imóvel, valeu-se de violência psicológica, destruiu bens da vítima e impôs sua permanência no local contra a expressa vontade da ofendida, em contexto de violência doméstica. Esses fatos revelam maior reprovabilidade da conduta e extrapolam os elementos ordinários do tipo penal, legitimando a elevação da pena-base.

Assim, não há falar em
bis in idem
, tampouco em ausência de fundamentação, visto que o magistrado sentenciante se valeu de dados concretos extraídos dos autos, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

A elevação da pena-base em apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal mostra-se razoável, proporcional e plenamente ajustada às particularidades concretas do caso, observando-se o princípio da individualização da pena e a discricionariedade juridicamente vinculada conferida ao magistrado sentenciante. Não se verifica qualquer ilegalidade, excesso ou desproporção aptos a autorizar a intervenção desta instância revisora.

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a fixação da pena-base e o
quantum
de exasperação decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se submetem a fórmulas matemáticas rígidas ou frações previamente estabelecidas. Cabe ao julgador, à luz dos elementos concretos dos autos, atribuir a cada vetorial o peso necessário e adequado ao caso específico, exatamente como procedido na hipótese em exame. Vejamos:

“[...] A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente
, podendo ser revista apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito [...].”
(AgRg no HC n. 1.008.085/SP, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/03/2026, DJEN de 24/03/2026.)

“[...] 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, devendo ser fundamentada com base em elementos concretos do caso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. [...] 3. A jurisprudência do STJ não impõe a adoção de uma fração específica para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, desde que a motivação seja adequada e proporcional [...].”
(RCD no HC n. 959.835/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 07/04/2025.)

Por fim, igualmente não prospera o pleito de alteração do regime prisional, porquanto já fixado o regime inicial aberto, tendo sido, inclusive, concedida a suspensão condicional da pena, benefício mais favorável ao recorrente, inexistindo qualquer providência mais benéfica a ser adotada nesta via recursal.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal, os quais fixo em R$700,00 (quinhentos reais)
, com fulcro na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e os critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)